Tribunal: CARF
Processo: 12179.001631/2009-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-11

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
12179.001631/2009-30 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-006.075 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
24 de fevereiro de 2021 Recorrente
Recorrente
AFONSO JOSE DE CASTRO SILVA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INEXISTÊNCIA.
Não cabe o acolhimento da arguição nulidade do lançamento quando este
preenche todos os requisitos legais e não se verifica nenhuma das hipóteses
previstas no art. 59 do Decreto no 70.235/72.
DESPESAS MÉDICAS. EFETIVO PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO.
É lícita a exigência de outros elementos de prova além dos recibos das
despesas médicas quando a autoridade fiscal não ficar convencida da
efetividade da prestação dos serviços ou da materialidade dos respectivos
pagamentos.
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
A autoridade julgadora é livre para formar sua convicção na apreciação de
provas, podendo determinar a realização de diligências ou perícias quando
entendê-las necessárias e indeferir as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis.
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 02.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, por maioria de votos, em negar provimento ao Recurso
Voluntário. Vencido o conselheiro Thiago Duca Amoni, que lhe deu provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Presidente e Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12179.001631/2009-30
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.075 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12179.001631/2009-30

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Diogo Cristian Denny, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 13/16) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual Retificadora do exercício 2007 (e-fls. 53/57), onde se apurou a Dedução Indevida de
Despesas Médicas de R$ 15.160,00.
O contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 02/10), cujas alegações foram
resumidas no relatório do acórdão recorrido (e-fls. 167/172):
A ciência da Notificação de Lançamento se deu em 01/09/2009 (fl. 46) e o interessado
apresentou impugnação de fls. 01 a 09, em 23/09/2009, alegando, em síntese, que além
de apresentar os recibos, também foram apresentados documentos referentes a prestação
dos serviços médicos. Alega, ainda, que sofreu um acidente automobilístico tendo como
conseqüência problemas dentários, que levaram à necessidade dos serviços médicos
cuja dedução pleiteia.
A Impugnação foi julgada Improcedente pela 6a Turma da DRJ/JFA em decisão
assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
Mantém-se o lançamento relativo às despesas médicas para cujos recibos não ficou
evidenciada a efetividade dos pagamentos, sobretudo quanto tal aspecto foi objeto de
intimação por parte da autoridade lançadora.
Cientificado do Acórdão de Impugnação em 25/08/2011 (e-fls. 174), o interessado
ingressou com Recurso Voluntário em 20/09/2011 (e-fls. 175/179) contendo os argumentos a
seguir sintetizados.
- Descreve os fatos processuais até o julgamento de primeira instância.
- Suscita a nulidade do lançamento “em face da sua manifesta impropriedade,
especialmente por inexistência de justa causa para a sua ocorrência contra o recorrente, por
inocorrência de qualquer ilicitude ou irregularidade”.
- Alega que apresentou a documentação indicada no art. 80 do RIR/99 juntamente
com a explicação da origem de seus problemas médico-odontológicos, disponibilizando-se para
uma pericia odontológica oficial com o intuito de evidenciar as despesas experimentadas.
Requer que um perito seja nomeado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para
acompanhar tal tratamento e, assim, evitar futuras dúvidas e infortúnios.
- Entende que houve violação do princípio constitucional da dignidade da pessoa
humana.
- Discorre sobre a interpretação da lei tributária de forma mais favorável ao
contribuinte e apresenta legislação e doutrina sobre o tema.
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.075 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12179.001631/2009-30

- Expõe que todo lançamento fiscal deve obedecer aos princípios da moralidade,
legalidade e eficiência e afirma que, no caso em exame, o agente fiscal não demonstrou a
inocorrência das deduções apresentadas.
- Aduz que a autoridade fiscalizadora deve buscar a verdade material e não
condicionar a dedução legalmente prevista à apresentação de cheques nominais, recibos de
depósitos ou transferências bancárias entre as contas correntes dos envolvidos na relação
jurídica. Sustenta que os pagamentos foram feitos, na sua maior parte, em dinheiro, através de
cheques emitidos ao portador e mediante repasse de equipamentos eletrônicos de sua
propriedade.
- Defende que cabe à Fazenda opor a contrapartida às alegações e provas
apresentadas pelo contribuinte, bem como oportunizar a produção de outras provas.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo, portanto, dele tomo conhecimento.
O lançamento foi regularmente constituído por autoridade competente e preenche
todas as exigências formais previstas na legislação de regência. O sujeito passivo, a descrição
dos fatos, os dispositivos legais infringidos e a penalidade aplicada foram corretamente
identificados na Notificação de Lançamento, não havendo vício que enseje a sua nulidade.
Também não há que se falar em cerceamento do direito de defesa do recorrente,
uma vez que este teve pleno conhecimento dos fatos e que lhe foram concedidas oportunidades
para apresentar documentos e esclarecimentos a fim de afastar a tributação em litígio.
Superadas as questões preliminares, passa-se à análise do mérito.
Extrai-se dos autos que a autoridade fiscal procedeu à glosa das despesas médicas
declaradas para Adeliana Pereira dos Santos e Carlos Marcelo Barra Pontes por não ter o
contribuinte, regularmente intimado, demonstrado o seu efetivo pagamento através de
documentação bancária (e-fls. 14, 57, 91).
O Colegiado a quo manteve a infração apurada por entender que os elementos de
prova juntados à defesa não eram hábeis para a finalidade pretendida (e-fls. 168/172).
Com efeito, verifica-se que, apesar da exigência de comprovação do efetivo
pagamento das despesas em exame, o recorrente não trouxe nenhum documento capaz de
evidenciar a coincidência de datas e valores entre as suas movimentações financeiras e os recibos
exibidos, não merecendo reforma a decisão recorrida.
Impõe-se observar que a dedução de despesas médicas na Declaração de Ajuste
Anual está sujeita a comprovação por documentação hábil e idônea a juízo da autoridade
lançadora, nos termos do art. 73 do Decreto 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda –
RIR/99), vigente à época. Dessa forma, ainda que o contribuinte tenha apresentado recibos
emitidos pelos profissionais, é lícito o auditor exigir, a seu critério, outros elementos de prova
caso não fique convencido da efetividade da prestação dos serviços ou da materialidade dos
respectivos pagamentos. Havendo questionamento acerca das despesas declaradas, cabe ao
sujeito passivo o ônus de demonstrá-las de maneira inequívoca, sem deixar dúvidas. Ressalte-se
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.075 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12179.001631/2009-30

que tal exigência não está relacionada à constatação de inidoneidade dos recibos examinados,
mas tão somente à formação de convicção da autoridade lançadora.
A jurisprudência recente do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF
corrobora esse entendimento:
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE
RECIBOS. SOLICITAÇÃO DE ELEMENTOS DE PROVA ADICIONAIS.
POSSIBILIDADE
A apresentação de recibo, por si só, não exclui a possibilidade de exigência de
elementos comprobatórios adicionais, tais como provas da efetiva prestação do serviço e
de seu pagamento.
(Acórdão no 9202-008.757, de 25/06/2020)
DEDUÇÃO
IRPF.
COMPROVAÇÃO
DESPESAS
MÉDICAS.
RECIBOS.
INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO.
A critério da autoridade lançadora, para fins de aplicação do art. 8o, II da Lei n.
9.250/95, podem ser solicitados, além dos recibos, outros elementos para comprovação
ou justificação das despesas médicas declaradas. Com isso, há de se comprovar, quando
regularmente intimado, o efetivo pagamento das despesas com os profissionais da área
médica, que pretendeu aproveitar na DIRPF.
(Acórdão no 9202-008.652, CSRF/2a Turma, de 19/02/2020)
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. SOLICITAÇÃO DE
ELEMENTOS DE PROVA ADICIONAIS. POSSIBILIDADE.
A apresentação de declaração do profissional não exclui a possibilidade de exigência de
elementos comprobatórios adicionais relativos às despesas médicas, tais como provas da
efetiva prestação do serviço e do respectivo pagamento. Não comprovada a efetividade
do serviço, tampouco o pagamento da despesa, há que ser restabelecida a respectiva
glosa.
(Acórdão no 9202-008.567, CSRF/2a Turma, de 30/01/2020)
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
RECIBOS. SOLICITAÇÃO DE ELEMENTOS DE PROVA ADICIONAIS. PROVA
DO EFETIVO PAGAMENTO. EXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL.
Os recibos não constituem prova absoluta das despesas médicas, ainda que revestidos
das formalidades essenciais. Quando há dúvida razoável no tocante à regularidade das
deduções pleiteadas, considerando-se valor e natureza, é legítima a exigência de prova
complementar para a confirmação dos pagamentos. Na ausência de comprovação do
efetivo desembolso, mediante apresentação de documentação hábil e idônea, mantém-se
a glosa das despesas médicas.
(Acórdão no 2401-007.396, 2a Seção/4a Câmara/1a Turma Ordinária, de 17/01/2020)
DEDUÇÕES DA BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO.
Todas as deduções permitidas para apuração do imposto de renda esta sujeitas à
comprovação ou justificação a juízo da autoridade administrativa.
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
A simples apresentação de recibos por si só não autoriza a dedução de despesas
médicas, mormente quando, intimado, o contribuinte não faz prova do efetivo
pagamento e da prestação dos serviços
(Acórdão no 2301-006.449, 2a Seção/3a Câmara/1a Turma Ordinária, de 12/09/2019)
O contribuinte deve levar em consideração que o pagamento de despesas médicas
não envolve apenas ele e o profissional, mas também o Fisco, caso haja intenção de se beneficiar
da dedução correspondente em sua Declaração de Ajuste Anual. Sendo a dedução de despesas
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.075 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12179.001631/2009-30

médicas um benefício concedido pela legislação, incumbe ao interessado provar que faz jus ao
direito pleiteado.
É possível que o sujeito passivo tenha feito seus pagamentos em espécie, não
havendo nada de ilegal nesse procedimento. Não obstante, para comprová-los, caberia a ele
trazer aos autos documentos bancários que atestassem a coincidência de datas e valores entre os
saques efetuados em suas contas e as despesas supostamente realizadas, o que não ocorreu no
presente caso.
Também não pode ser acolhida a realização de perícia solicitada pelo recorrente.
O exame pericial tem como finalidade elucidar questões comprometidas que demandem o
auxílio de um especialista em determinado ramo específico de conhecimento, não sendo essa a
situação dos autos.
Cabe mencionar que a autoridade julgadora é livre para formar sua convicção na
apreciação de provas, podendo determinar a realização de diligências ou perícias quando
entendê-las necessárias e indeferir as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, nos termos
dos arts. 18 e 29 do Decreto no 70.235/72.
Quanto às alegações acerca da violação de princípios constitucionais, aplica-se o
entendimento consolidado na Súmula CARF n° 2, de observância obrigatória por seus
Conselheiros:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Por todo o exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade suscitada e, no
mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital